Tribunal: TJMT
Processo: 1002921-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002921-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), NILO JOSE HEINEN - CPF: 220.393.929-04 (AGRAVANTE), STEMAC SA GRUPOS GERADORES - CNPJ: 92.753.268/0052-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Suspensão de Protesto e Pedido de Tutela de Urgência, Danos e Repetição de Indébito – TUTELA ANTECIPADA indeferida – SUSTAÇÃO DE PROSTESTO E EXCLUSÃO DO NOME DO AGRaVANTE DAS BASES DOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – preenhimento pressupostos legais – pausibilidade do direito e perigo de dano, MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EM DEPÓSITO – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo o juiz, conforme o caso, exigir caução para a sua concessão. Inteligência do artigo 300, caput e § 1o do Código de Processo Civil. Demonstrado o fumus boni iuris, o periculum in mora e prestada caução idônea consistente no depósito do valor dos títulos, plenamente possível a determinação de sustação do protesto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NILO JOSÉ HEINEN em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que nos autos n.o 1000156-73.2022.8.11.0080 - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Suspensão de Protesto e Pedido de Tutela de Urgência, Danos e Repetição de Indébito – proposta em face de STEMAC SA GRUPOS GERADORES - indeferiu a tutela de urgência, diante do flagrante perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que o magistrado deveria ter concedido a tutela pretendida, posto que, a gravidade está bem delineada nos fatos da exordial.

Afirma: “No dia 09 de fevereiro do corrente ano, foi surpreendido com a notificação de um protesto, tendo como a parte requerida, do valor de R$22.458,18, referente ao título 00017443100, com vencimento para o dia24/01/2022.”

Ainda: “Contudo, quanto à empresa ré, o autor teve em 29/01/2021, somente uma relação jurídica de compra de um GMG CONT SL 0400KVA 380 V 60HZ 3F 0400001620Q, no valor de R$ 198,500,00 (cento e noventa e oito mil e quinhentos reais) para seu uso, o qual foi devidamente pago.”

Afirma também: “que durante o transporte do equipamento até o armazém do autor, o mesmo caiu de cima do veículo, sofrendo avarias tanto em sua estrutura e no seu funcionamento. Apesar de tudo e para a sorte do autor a ré havia contratada seguradora para o transporte, assim a seguradora foi que ressarciu seus prejuízos, conforme se começa a elucidar pelo Termo de Vistoria:”

Que: “Após a vistoria realizada pela seguradora e seus técnicos, a fábrica ré notificou o autor do que seria substituído, mas não forneceu nota fiscal (só indicando o número), nem lhe enviou a fatura do prejuízo, uma vez que havia segurado o translado.”

Ainda: “que a requerida relata que emitiu a NF 189299, mas não enviou ao autor, também não enviou qualquer fatura, vez que embora as peças se destinavam para o autor, mas a fatura provavelmente foi enviada para a seguradora que arcaria com o prejuízo. Assim a requerida revendeu as peças e prestou serviços em nome do autor uma vez que ao mesmo se destinavam, mas esqueceu que as mesmas foram pagas pela seguradora contratada para fazer o transporte porque deste advindo o prejuízo, fato que levou ao equívoco.”

Assim, que discorda e afronta a real situação dos autos com o despacho proferido pelo juízo de primeiro grau, posto que embora a fatura de peças e serviços se destinassem ao Agravante, o pagamento seria realizado pela seguradora, tendo em vista que o sinistro ocorreu antes da entrega do gerador.

Assevera que a manutenção da decisão agravada inviabiliza a atividade agrícola do autor, haja vista que, com a negativação de seu nome não irá conseguir financiamento para custeio de safras, considerando a mora processual em Querência.

Discorre sobre a natureza da tutela, que não se trata de tutela de urgência de natureza satisfativa, mas sim, de tutela de urgência de natureza cautelar.

Discorre também sobre os requisitos da concessão da tutela.

Ainda,
que conforme decisão guerreada o Douto Magistrado entendeu que o objeto da tutela de urgência solicitada se trata do mérito principal da ação, qual seja a retirada do nome do autor dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito relativamente ao débito, erro crasso pela falta de atenção. No entanto, esta matéria não está afeta ao mérito da ação, que é a anulação de uma relação jurídica entre recorrente e recorrida, e independente de dilação probatória.

Discorre ainda, sobre a antecipação da tutela, para tanto, alega que
em vista que a decisão agravada causa sérios danos a atividade rurícola do autor e isso inviabiliza sua atividade, requer a antecipação de tutela total, tendo em vista que depende de crédito para manter sua fonte de renda e sustento de sua família, sob pena de prejuízos irreparáveis, requerendo, ainda, ao final, a ratificação da tutela antecipada, e condenação da agravada nas custas processuais e honorários advocatícios.

Requer que o presente recurso seja provido, para reformando a R. decisão, determine-se a retirada ou suspensão dos efeitos da inscrição do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito e suspensão dos efeitos do protesto, conforme item A dos pedidos da exordial.

A tutela foi concedida, concedida ao caucionamento da dívida. (id.n.o 119260982).

Comprovante pagamento caução (id.n.119398950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NILO JOSÉ HEINEN em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que nos autos n.o 1000156-73.2022.8.11.0080

- Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Suspensão de Protesto e Pedido de Tutela de Urgência, Danos e Repetição de Indébito – proposta em face de STEMAC SA GRUPOS GERADORES - indeferiu a tutela de urgência, diante do flagrante perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente a análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Da análise dos autos, em cotejo com as alegações e documentos acostados, entendo que presentes os elementos para o deferimento da tutela (art. 300 do CPC).

No caso ora em análise, restou demonstrado tratar-se de equipamento novo, que em tese não deveria apresentar problema em tão pouco tempo, o que corrobora com a alegação de sinistro.

Ademais o email, encaminhado no dia 28/07/2021 dá conta de que o custo de atendimento seria alocado para a seguradora que realizou o transporte do equipamento.

No caso, deve-se considerar a impossibilidade da parte autora em produzir prova negativa a respeito da inexistência do débito, já que afirma que única relação tida com a Agravada foi a aquisição do gerador que se encontra pago, a sua boa-fé, é presumida, de modo que entendo demonstrada a probabilidade do direito.

O perigo do dano é manifesto, haja vista os efeitos negativos ao crédito decorrente do protesto.

Ademais, não vejo o perigo de irreversibilidade, caso verificada a regularidade da anotação.

O Agravante caucionou o valor protestado (id.n.o id.n.119398950).

Ademais, competirá a parte agravada demonstrar a regularidade da imputação da dívida, o que será realizado junto ao juízo “a quo”, após o contraditório, de modo que a prestação de caução atende os interesses das partes e minimiza eventuais prejuízos patrimoniais.

Colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1o, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto,
a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
.

2. Recurso especial não provido.”
(
REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015
) g.n.

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLICATA DE SERVIÇO. TÍTULO CAUSAL. PROTESTO EFETIVADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE EM RECURSO REPETITIVO.

(...)

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no poder geral de cautela e no princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela, aliados à aparência do bom direito e à prestação de contracautela, admite a utilização da medida cautelar para suspensão dos efeitos do protesto quando já efetivado.

4. O resultado da análise do negócio jurídico vinculado às duplicatas emitidas pode influenciar no reconhecimento da legalidade do título protestado ou na extensão do débito, de forma que o ajuizamento da cautelar objetiva assegurar o resultado útil da ação principal. Precedentes.

5.
No caso, cabível a suspensão dos efeitos dos protestos efetivados, em virtude de questionamentos judiciais acerca da própria relação contratual vinculada e do oferecimento de caução
no importe de R$ 6 milhões.

6. Posicionamento em harmonia com julgamento da Segunda Seção ( REsp 1.340.236/SP, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão), sob o rito do art. 543-C do CPC.

7. Recurso especial provido.

( REsp 1549896/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 09/11/2015
) g.n.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
, para confirmar a liminar recursal, que
determinou
a
suspensão dos efeitos da inscrição do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito e suspensão dos efeitos do protesto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022